Tribunal: TJMT
Processo: 1020540-82.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 85, §§ 8o E 11o DO NCPC - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO – MÁ-FÉ - REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIAL.
(1) - A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
(2) – Estando a verba honorária em desaviso com o trabalho desenvolvido pelo advogado, levando em consideração o valor da condenação, tempo despendido e outros elementos, razoável e proporcional a adequação necessária a patamar mais justo; valor fixado por equidade e levando em consideração o direito à honorários recursais da parte.
(3) – Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.
Visto, etc...
Trata-se de apelação cível interposta por THIAGO LUIS DE OLIVEIRA CARMO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 46623605, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais no 1020540-82.2019.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou nos seguintes termos:
“...Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.518,75 (um mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) , acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.01.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa....”
Alega em suas razões de ID: 46623607, alega: (i) necessária a condenação da Seguradora apelada em danos morais , acoimando como ato ilícito a conduta desleal na condução do processo administrativo, requerendo a condenação no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); (ii) que ré se abstenha de fazer incursões na residência da casa da autora; (iii) majoração dos honorários advocatícios para R$2.000,00, segundo o art. 85, §§ 8o e 11o do NCPC, visto que da forma fixada avilta o exercício da profissão; (iv) condenação do apelado por litigância de má-fé.
Em contrarrazões de ID: 46623611, a Seguradora rebate os a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISAO.
A questão, em face de precedentes jurisprudenciais, quer deste sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza o julgamento monocrático do relator em face do recurso aviado. Desta forma, prescindo de levar este recurso à consideração da colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado e passo a decidir de forma unipessoal.
Em relação ao alegado dano moral sofrido por ter a seguradora se recusado a receber o requerimento administrativo, entendo que tal pretensão não merece guarida. Isso porque o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.
O argumento trazido pela recorrente consubstanciado no fato de que a recusa perpetrada pela seguradora, tenha lhe causado dificuldades para o recebimento do prêmio e afronte o disposto nos art. 5o, §2o da Lei no 6.194/74 e o art. 32 e 33, caput, da Resolução CNSP no 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
Logo, do cotejo das alegações, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)’.
O autor apelante pleiteia a majoração dos honorários sucumbência segundo o art.85 §§ 8o e 11o do NCPC.
Forçoso admitir, no caso em apreço, que o arbitramento de honorários, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, para o caso em comento, deve ser visto como valor irrisório, dado a condenação, no valor de R$ 1.518,75 (um mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).
O profissional do direito deve ser remunerado condignamente com o seu mister que exerce, admitido constitucionalmente como administrador da justiça (artigo 133 da CF); assim sendo, é caso de ser aplicado a equidade, como bem está contido no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Desta forma, para o caso em apreço, a exemplo de outras inúmeras decisões a respeito desta questão anteriormente julgadas de forma unipessoal, majoro esta verba para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), destacando que tal valor já engloba o direito a majoração dos honorários recursais.
Com relação a má-fé alegada pelo apelante, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.
A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.
Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:
"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).
No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para majorar dos honorários advocatícios para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor arbitrado por equidade e considerando o direito à honorários recursais conforme fundamentação acima, art. 85, §§ 8o e 11o do NCPC.
Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos à consideração do juízo de primeiro grau, para os fins de direito.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.